Tribunal: STF
Processo: HC 187189
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luiz Cerino da Fonseca e outro, em favor de Beatriz Regina Gomes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 583.771/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BEATRIZ REGINA GOMES contra decisão de indeferimento de liminar em habeas corpus, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.20.066320-1/000). 
    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 18/5/2020, por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo a custódia convertida em prisão preventiva. 
    Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, mas a liminar requerida foi indeferida pelo Desembargador Relator (e-STJ fls. 32/34). 
    Na presente oportunidade, o impetrante sustenta, em síntese, que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados para sobrevivência, sendo um deles autista. Assevera que a prisão preventiva da ré desrespeita o art. 318, V, do CPP, o art. 227 da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. 
    Destaca que a paciente possui residência fixa. 
    Acrescenta que a pandemia do coronavírus e a Recomendação n. 62/CNJ reforçam a necessidade de colocação da paciente em prisão domiciliar Diante disso, requer, em liminar e no mérito, que seja deferida a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, tudo com superação da Súmula n. 691/STF. 
    É o relatório. Decido” (eDOC 11)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão impugnada:
    “Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou (e-STJ fls. 35/38 - destaquei): 
    ‘A quantidade de droga apreendida (quase meio quilo de cocaína) é extremamente significativa. (...). 
    A autuada BEATRIZ estava foragida (possui condenação definitiva por tráfico e associação para o tráfico, ou seja, pelos mesmos crimes mencionados na presente comunicação de flagrante – CAC às ff. 15/16). Além disso, estava escondida no telhado de uma casa quando foi localizada e presa nos presentes autos. (...). 
    Em síntese: há necessidade de restabelecer e tutelar a ordem pública (grande quantidade de droga apreendida, o que evidencia a venda reiterada de droga) e de assegurar a aplicação da Lei Penal (a autuada BEATRIZ, que é reincidente específica, já era foragida, ao passo que o autuado SIDNEI tentou fugir de motocicleta), de forma que o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva. (...). 
    Conforme já mencionado acima, a autuada BEATRIZ estava foragida e, conforme consta em sua CAC, já possui duas condenações por tráfico e por associação para o tráfico (uma delas, aliás, já transitada em julgado). 
    Esses fatos, aliado com a grande quantidade de droga apreendida, demonstram que o periculum libertatis é especialmente elevado, de forma que, sob pena de total descrédito das instituições, não há como deixar de converter o flagrante em prisão preventiva. 
    De qualquer maneira, a autuada BEATRIZ também ficará presa em virtude de suas condenações anteriores (as penas somadas, conforme consta da CAC, resultam em um total de 25 anos e 4 meses de reclusão). 
    Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fl. 33): 
    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de locomoção do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    No caso em tela, afigura-se inviável acolher-se a pretensão sumária, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ. 
    Ademais, o MM. Juiz de Direito, apontado como autoridade coatora, consignou em sua decisão os motivos que o levaram converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mormente considerando que a paciente estava foragida (fls. 26/30). 
    Oportunamente, ressalto que não desconheço a gravidade da situação retratada pela pandemia da COVID-19, sendo que cada caso deve ser examinado individualmente, atendidas as suas especificidades e peculiaridades. 
    Julga-se prudente, nesta fase de cognição sumária, ouvir a Autoridade apontada como coatora para elucidação de todos os fatos narrados na inicial. 
    Por isso, deve o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. 
    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. 
    Observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação anterior definitiva, estava foragida, a evidenciar o caso de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Observe-se, mais uma vez, que a paciente estava foragida quando praticou o crime, porquanto possui duas condenações definitivas por tráfico e uma por associação, que, juntas, somam 25 anos e 4 meses de reclusão.
    Ademais, não me parece razoável conferir à paciente o direito de permanecer no local onde, na presença dos filhos, praticava o crime de tráfico de drogas.
    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.
    Assim, a inserção da mãe-paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seu filho, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 
    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, se ainda não reavaliou, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente